Tribunal: CARF
Processo: 10670.734585/2022-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.734585/2022-40
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIDERURGIA SANTO ANTONIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2018
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. ACATAMENTO.
Cabe acatar a área de preservação permanente informada no ADA protocolado
tempestivamente.
Cabe acatar, parcialmente, a área de reserva legal informada no ADA e
averbada tempestivamente nas matrículas que compõem o imóvel objeto da
autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto em face do Acórdão 101-023.199 – 1a
TURMA/DRJ01, que julgou procedente em parte lançamento de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do exercício 2018, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Rio Claro”
(NIRF 4.728.831-0), com área declarada de 23.564,6 ha, localizado no município de Arinos-MG,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.734585/2022-40
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.734585/2022-40

por ter exonerado crédito tributário em valor superior àquele previsto na Portaria MF no 2, de
18/1/2023.
O Colegiado de piso acatou parte das alegações do recorrente e deu parcial
provimento ao recurso. A decisão restou assim ementada:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente
a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Cabe acatar a área de preservação
permanente informada no ADA protocolado tempestivamente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte
apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que as áreas estejam registradas no órgão
ambiental competente por meio da inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
exceto as áreas já averbadas na matrícula do imóvel, antes da data do fato gerador do imposto.
Cabe acatar, parcialmente, a área de reserva legal informada no ADA e averbada
tempestivamente nas matrículas que compõem o imóvel objeto da autuação.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN por hectare declarado e mantido pela fiscalização, posto que a
informação fornecida pela EMATER, requerida pelo contribuinte, possui um VTN maior que o
declarado na DITR/2017, e o seu acatamento implicaria no agravamento da exigência
DA MULTA DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa
e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Considerando ter sido exonerado valor superior àquele previsto na Portaria MF no
2, de 18/1/2023, vigente à época do julgamento de primeira instância, nos termos do art. 34,
inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, a autoridade julgadora de piso recorreu
de ofício.
Cientificada, a contribuinte não apresentou recurso voluntário.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Considerando o disposto na Portaria MF no 2, de 18/1/2023, o recurso de ofício
reúne os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.734585/2022-40

Motivou o lançamento a não comprovação das área de preservação permanente
(APP) e de reserva legal (ARL) declaradas e não comprovadas.
Em sede de impugnação, apresentou o contribuinte os documentos
comprobatórios das mesmas, quais sejam, Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo, que é
uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável e que
portanto comprova a existência da área declarada, além de comprovação parcial da ARL por
meio de averbação tempestiva de uma área total de reserva florestal, deixando de ser
comprovada, de um total de 6.448,8ha, apenas uma área de 206,5ha.
Trata-se de questão probatória de forma que, diante da comprovação, há que se
manter a decisão recorrida que corretamente restabeleceu toda a APP e parte da ARL glosadas,
devendo portanto ser negado provimento ao recurso de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 412
DF CARF MF
Original